Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-94.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GUARDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ADEQUADA. MANIFESTA ILEGITIMIDADE.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. É caso de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a manifesta ilegitimidade da parte autora.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e improvido.